Tribunal: TJSP
Processo: 2262338-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do direito de uso da vaga de garagem para portador de necessidade especial (PNE) pela autora no Condomínio réu. Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos. Autora que, embora seja idosa e portadora de necessidade especial, não é condutora do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do direito de uso da vaga de garagem para portador de necessidade especial (PNE) pela autora no Condomínio réu. Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos. Autora que, embora seja idosa e portadora de necessidade especial, não é condutora do veículo, mas a sobrinha com quem reside. Assembleias condominiais que decidiram sobre as condições para reserva de vaga destinada a PNE, dentre as quais, ser o próprio morador o portador da necessidade especial e condutor do veículo. Probabilidade do direito não demonstrada. Autora que pode utilizar as vagas utilitárias para embarque e desembarque, esvaziando-se a urgência da medida antecipatória. Decisão mantida.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.